Tribunal: STF
Processo: ARE 1521445
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS NÃO INFORMADO. NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS SEM AUTORIZAÇÃO DE CONVÊNIO DO CONFAZ. REMISSÃO COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 160/2017 E NO CONVÊNIO ICMS 190/17. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 490 STF. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.



    I) A CDA preenche os requisitos determinados pelos arts. 202 do Código Tributário Nacional e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. O débito foi originado no Auto de Lançamento que consta nos autos, possibilitando a ampla defesa da executada.



    II) A Dívida Ativa é dotada de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo executado, nos termos do art. 3º, caput e parágrafo único, da LEF e art. 204 do CTN. Por conta disso, cabia à recorrente demonstrar o excesso de execução, prova da qual não se desincumbiu, devendo arcar com o ônus de sua omissão.



    III) O crédito cobrado na execução fiscal diz respeito à glosa de créditos presumidos de ICMS, concedidos nos Estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, sem autorização de Convênio firmado entre esses Estados e o Rio Grande do Sul, no âmbito do CONFAZ, em desatenção ao previsto no art. 155, § 2º, XII, ‘g’, da CF e na Lei Complementar nº 24/1975.



    IV) Impossibilidade de remissão dos créditos tributários decorrentes de isenções, incentivos e benefícios fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da CF. Lei Complementar 160/2017 e CONVÊNIO ICMS 190/17 que exigem lei estadual publicada até 08 de agosto de 2017 concedendo o direito à utilização do crédito e a desistência de ações ou embargos à execução fiscal relacionados com os respectivos créditos tributários. 



    V) Considerando que a adequação da multa (de 120% para 100%) ocorreu de forma administrativa e antes de proferida a sentença, os embargos à execução fiscal, no ponto, haviam restado prejudicados, por perda superveniente do objeto. Cabível, portanto, que os ônus sucumbenciais fiquem 100% a cargo da embargante. A verba honorária vai mantida nos percentuais já fixados, devendo incidir sobre o valor atualizado da causa, como postulado pelo Estado.



    APELO DA EMBARGANTE DESPROVIDO. APELO DO ESTADO PROVIDO. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 155, § 2º, I, II , XII, alínea "g", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente